Tribunal: TJMT
Processo: 1032363-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032363-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIANA LAURA SOLANO - CPF: 706.596.561-91 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA INSCRIÇÃO E DE OUTROS REGISTROS NEGATIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DA TRMT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da cobrança e a existência da relação contratual que fundamenta a negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de documentos complementares, não constituem prova idônea da contratação ou da utilização de serviços bancários.

3.

Configurada a ausência de comprovação da relação jurídica, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos e a indicação da data exata da inclusão, conforme a Súmula 52 da Turma Recursal e jurisprudência consolidada. Ausente tal comprovação, o dano moral não pode ser presumido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO INTER S.A.
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide;

b) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

d) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 12/7/2023, data da disponibilização inscrição – ID 193716336.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a parte recorrida possui contrato de cartão de crédito vinculado ao banco e deixou de efetuar o pagamento integral e tempestivo das faturas.

É o relatório.
Decido.

No caso, a parte recorrente aduz desconhecer o débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 684,82.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

Com efeito, o analisar o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o banco recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo. Os documentos juntados consistem, essencialmente, em telas sistêmicas, as quais, por sua natureza unilateral, não possuem, por si sós, valor probante suficiente para comprovar a celebração do contrato e a efetiva utilização dos serviços pela consumidora.

Ressalte-se, ainda, que referidas telas estão, em sua maioria, inelegíveis, conforme verificado nos documentos identificados sob id. 311256854 e 311256853. Ademais, tais elementos não foram corroborados por outros meios de prova, conforme exige a Súmula no 34 da TRU, a qual admite a utilização de telas sistêmicas apenas quando amparadas por outros elementos capazes de confirmar a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

[...] Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente da existência de relação jurídica apta a legitimar cobrança.

(N.U 1001807-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

[...] 4. Telas sistêmicas e registros unilaterais não suprem o ônus probatório do fornecedor de serviços em relações consumeristas.

(N.U 1062442-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Assim, não tendo o banco recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante aos danos morais, é assente que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Contudo, apesar da presunção do dano moral, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, cristalizado na Súmula 52, exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante à inscrição impugnada.

A referida súmula dispõe expressamente que:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

No presente caso, o autor não apresentou certidões ou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA), o que impede a aferição da repercussão concreta da negativação e obsta o reconhecimento do dano moral indenizável.

O extrato de negativação anexado à inicial (id. 311255439) é incompleto e sequer indica a data da efetiva inscrição do débito.

Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.

(N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

[...] Tese de julgamento:
1. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.

(N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Assim, a sentença recorrida merece parcial reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para afastar a condenação por danos morais.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025